Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706901-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Carlos Costa Gumerato Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Costa Gumerato contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, nos autos do processo no 0706901-82.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO CARLOS COSTA GUMERATO contra o DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia a anulação de penalidade que lhe foi aplicada de exclusão da Corporação, por motivos disciplinares, bem como requer sua reintegração aos quadros ativos da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (id. 103316072). Relata o Requerente que foi instaurado Conselho de Disciplina contra sua pessoa pelo fato de ter, no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 01h30min, na porta da casa noturna denominada “Fun House”, supostamente provocado tumulto ao tentar ingressar no estabelecimento, sob argumento que este estava parcialmente fardado, bem como, sem apresentar identificação funcional. Além disso, alegaram que João Carlos não portava documentação de cautela e se recusou a guardar armamento em cofre disponibilizado pela boate; que o graduado também se negou a custear o valor da entrada, sob o argumento de que a condição de policial lhe garantia a entrada gratuita; e que, após muito resistir, pagou a entrada e permaneceu perturbando o local, oportunidade em que, ao ser colocado para fora, veio a atirar uma garrafa contra a parede do comércio. Discorre que o Conselho de Disciplina, por unanimidade, decidiu que o impetrante é CULPADO e INCAPAZ de permanecer nas fileiras da corporação, decisão confirmada pelo Despacho Decisório exarado pelo Comandante-Geral. Sustenta ilegalidade de sua exclusão da Corporação em razão de estar em gozo de licença médica para tratamento de saúde própria. Afirma que após mais de uma década na função de policial militar do Distrito Federal, o requerente foi acometido com uma doença degenerativa conhecida NECROSE AVASCULAR, razão pela qual sua expulsão ocorreu de maneira ilegal, já que militares das Forças Armadas não podem serem excluídos quando se encontrarem doentes. Alega violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que fora excluído da Corporação sem qualquer inspeção de saúde prévia. Requer liminarmente que se determine ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal para que apresente nos autos o histórico médico do Requerente. Ademais, pugna a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Ao final, requer a procedência dos pedidos a fim de que seja revertido o ato de exclusão do Requerente dos quadros da Corporação e consequentemente, reintegrando-o à Polícia Militar do Distrito Federal, condenando o Requerido ao pagamento da importância correspondente aos vencimentos e gratificações que perceberia o Requerente caso não fosse excluído (retroativos), no valor médio de R$ 95.320,47 (noventa e cinco mil, trezentos e vinte e quarenta e sete centavos), quantia devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, e demais direito do militar, bem como a utilização da assistência médico-hospitalar da corporação, até sua completa recuperação. Competência firmada nesta Auditoria (id. 103670786). Na mesma oportunidade deferiu-se a gratuidade de justiça ao Autor. O Distrito Federal apresentou contestação (id. 108216760), pugnando a improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor. Em réplica (id. 111268271), o Autor sustenta que “deve-se requerer inspeção médica para avaliação e reconhecimento das doenças adquiridas pelo Autor no decorrer de seu tempo de serviço como policial militar, já que este é o desejo inicial do Autor e que sua reintegração seja considerada, uma vez que este nunca deveria ter sido excluído nas condições de saúde em que se encontrava.” É o relatório. Decido. Passo a examinar o pedido liminar formulado pelo Autor a fim de que seja determinado ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal que apresente nos autos o histórico médico do Requerente, bem como que se determine a suspensão dos efeitos do ato impugnado. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Prima facie, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro o fumus boni iuris alegado. O argumento de falta de inspeção de saúde se fundamenta em jurisprudência pretérita e decisão pautada na Portaria PMDF no 522/2006 (normativo regulamentador revogado e substituído pela Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011). Além disso, nos termos da Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011, tem-se que a inspeção de saúde pode ser feita por interesse da administração ou por iniciativa do excluendo, não se vislumbrando óbices ao prosseguimento do processo demissório: Art. 1o As Inspeções de Saúde constituem perícias médicas de interesse da Polícia Militar do Distrito Federal, praticadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde e por médicos-peritos, com a finalidade de avaliar a integridade física e psíquica de policiais militares, dependentes e servidores civis enquadrados nas situações abaixo: ... Art. 52. O policial militar, em processo de exclusão do serviço ativo por perda do posto e patente, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, poderá requerer ao Diretor de Pessoal Militar a realização de inspeção, a fim de verificar o seu estado de saúde, mormente quanto a doenças adquiridas no exercício da função policial militar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solução que não caiba recurso. § 1o A inspeção de saúde de que trata o caput deste artigo será realizada pela JOIS, a qual deverá agendá-la em caráter de urgência. § 2o Na hipótese do policial militar frustar ou recursar-se a ser submetido à inspeção de saúde ou de apresentar exames complementares necessários ao esclarecimento médico-pericial, a JOIS deverá: I – registrar em ata todos os incidentes ocorridos na inspeção de saúde, como falta, recusa a inspeção ou apresentação de exames; II - relatar o ocorrido à DPM, que dará prosseguimento ao processo de exclusão do serviço ativo. (grifo nosso) Soma-se a isso que a portaria estabelece o prazo de cinco dias úteis para o interessado pleitear a realização da referida inspeção médica, pedido este que nunca foi formulado pelo requerente nas instâncias administrativas. Quanto ao pleito formulado pelo Autor em sede de réplica, salienta-se que conforme informação trazida pelo Requerido já houve apreciação do recurso pelo Comandante-Geral da Corporação (Doc. SEI-GDF 57129914; Processo SEI 00054-00008793/2021-59), com negativa de provimento; sendo a matéria igualmente tratada na instância superior (Governador do Distrito Federal), com igual negativa (Docs. SEI-GDF 70862445 e 70864759). Assim, inviável a realização da inspeção médica, uma vez que escoado o prazo previsto no art. 52 da Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011. De toda sorte, nos termos do referido dispositivo a inspeção deve ser requerida ao Diretor de Pessoal Militar, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Autor para, no prazo de 5 dias, indicar provas adicionais que eventualmente deseje produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Recebidos os autos ou transcorrido in albis o prazo para manifestação, ao Distrito Federal a fim de que, da mesma forma e no mesmo prazo, indique provas adicionais que eventualmente deseje produzir. Ao final, remetam-se os autos à conclusão, para saneamento ou julgamento do feito, a depender do teor da manifestação das partes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32354491), em síntese, que foi indevidamente punido com a exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta que se encontra acometido por "necrose avascular" em razão do exercício da função de policial e não poderia ter recebido a aludida sanção sem a prévia inspeção do seu quadro de saúde. Assim, conclui que deve ser determinada a efetivação da aludida inspeção com a sua posterior reintegração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a produção de efeitos do ato que determinou sua exclusão da PMDF, com a expedição de determinação, ao ente recorrido, que proceda sua inspeção de saúde com a finalidade de avaliar a possibilidade de reintegração à PMDF, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 32391285). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o recorrido requer o desprovimento do recurso (Id. 33968345). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente (Id. 118976795 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator